Tribunal: TJMT
Processo: 1017424-55.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017424-55.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[CARINA MOISES MENDONCA - CPF: 276.206.218-73 (ADVOGADO), TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (AGRAVANTE), NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A. - CNPJ: 08.401.835/0001-65 (AGRAVADO), JOSE AUGUSTO LIMA DE SA - CPF: 896.280.718-15 (AGRAVADO), REGINA VERAS DE SA - CPF: 010.764.228-02 (AGRAVADO), MAURO MENDES FERREIRA registrado(a) civilmente como MAURO MENDES FERREIRA - CPF: 304.362.301-00 (AGRAVADO), VIRGINIA RAQUEL TAVEIRA E SILVA MENDES FERREIRA - CPF: 571.374.981-91 (AGRAVADO), MARIA BEATRIZ DE CARVALHO ESTRADA - CPF: 012.282.398-27 (AGRAVADO), BIMETAL INDUSTRIA METALURGICA LTDA - CNPJ: 01.261.017/0001-65 (AGRAVADO), CARLA MARIA CARVALHO FONTANA - CPF: 047.735.808-01 (AGRAVADO), VALTER ADRIANO FERREIRA - CPF: 172.078.158-32 (AGRAVADO), F&F PARTICIPACOES S/A - CNPJ: 07.258.527/0001-60 (AGRAVADO), PIERJAN S A R L - CNPJ: 08.674.043/0001-64 (AGRAVADO), LUCIA HELENA FERNANDES DE BARROS - CPF: 994.877.801-49 (ADVOGADO), VANESSA RODRIGUES DA CUNHA PEREIRA FIALDINI - CPF: 680.610.566-15 (ADVOGADO), LEONARDO DA SILVA CRUZ - CPF: 571.116.501-15 (ADVOGADO), ANDERSON GONCALVES DA SILVA - CPF: 033.711.371-80 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JULIANA FULGENCIO BOTELHO GUIMARAES - CPF: 083.210.376-40 (ADVOGADO), VICTOR SANTIAGO - CPF: 447.966.218-90 (ADVOGADO), RAPHAEL GUIMARAES CARNEIRO - CPF: 372.970.688-88 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - DECISÃO QUE DEFERIU A SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ CUMPRIMENTO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL APROVADO EM ATO ASSEMBLEAR, PORÉM, DETERMINOU A REMESSA AO ARQUIVO PARA INÍCIO DO PRAZO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – REFORMA PARCIAL DA DECISÃO AGRAVADA – IMPEDIMENTO CURSO PRESCRICIONAL – RECURSO PROVIDO.

O início do prazo de prescrição intercorrente no caso é incompatível com os arts. 59, 61, §§ 1º e 2º, e 62 da Lei 11.101/2005.

Dever ser parcialmente reformada a r. decisão, uma vez que o pedido de suspensão do processo se deu não pela inexistência de bens ou pela impossibilidade de citação dos Agravado, mas sim devido ao fato de que o crédito será adimplido no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado e que aguarda tempestivamente seu cumprimento

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0023043-40.2012.8.11.0041, código n.º 770044, processo n.º 1257/2012 movida em desfavor de NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A e OUTRO (S), que deferiu a suspensão dos autos até cumprimento do plano de Recuperação Judicial aprovado em ato assemblear; porém, determinou a remessa ao arquivo para início do prazo de prescrição intercorrente.

Sustenta a agravante que, não resta dúvida quanto à necessidade de reforma da r. decisão agravada, uma vez que o pedido de suspensão do processo se deu não pela inexistência de bens ou pela impossibilidade de citação dos Agravado, mas sim devido ao fato de que o crédito será adimplido no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado e que aguarda tempestivamente seu cumprimento.

Aduz que, ‘o artigo 921, §4-A do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução, com a interrupção do prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz. Portanto, não há o que se falar em início do prazo prescricional uma vez existirem bens passíveis de penhora que serão utilizados pela Agravada para cumprimento do acordo homologado e realização da efetiva citação da Agravada; E ainda que não fosse o caso, tem-se que a Agravante sempre atuou arduamente na realização da citação dos Agravados, sendo sempre diligente e cumprindo tempestivamente todas as intimações exaradas pelo juízo a quo para andamento regular do feito, nos termos do artigo 921, §4-A do CPC.’.

Argumenta ainda, que em nenhum momento houve desídia por parte da Agravante, mas, somente a nítida ocultação dos Executados e a delonga imputável exclusivamente ao serviço judiciário, sendo este último, fato vedado de gerar quaisquer prejuízos, conforme garantido pelo §3º do artigo 240 do CPC e na Súmula 106 do STJ.

Afirma estar presente o fumus boni iuris, à medida que a Agravante sempre atendeu às determinações judiciais de forma tempestiva e eficiente; bem como, o periculum in mora, à medida que se trata de dívida que ultrapassa a casa das dezenas de milhões, garantida por hipoteca de diversos imóveis e fiadores.

Requer seja recebido o presente recurso por estarem presentes os requisitos do artigo 1.015, §º único, do Código de Processo Civil; seja concedido o efeito suspensivo, a fim de suspender a parte da decisão que determina o início do prazo de prescrição; seja conhecido e dado integral provimento ao recurso, para que seja reformada a decisão agravada, a fim de determinar apenas a remessa do feito de origem ao arquivo temporário, até cumprimento ou descumprimento do Plano de Recuperação Judicial, o que será informado oportunamente pela Agravante.

A liminar foi indeferida. (id. 177482694)

Informações. (id. 178288664)

Contrarrazões apresentadas por JOSÉ AUGUSTO LIMA DE SÁ e REGINA VERAS DE SÁ (id. 179590665), pugnando pelo desprovimento do presente recurso.

Sem contrarrazões dos demais apelados.

A Douta Procuradoria Geral de Justiça opina pelo provimento do recurso. (id. 189016155)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA, em face da r. decisão prolatada pelo juízo da 4.ª Vara Especializada em Direito Bancário de Cuiabá, que nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial n.º 0023043-40.2012.8.11.0041, código n.º 770044, processo n.º 1257/2012 movida em desfavor de NATIV - INDUSTRIA BRASILEIRA DE PESCADOS AMAZONICOS S.A e OUTRO (S), que deferiu a suspensão dos autos até cumprimento do plano de Recuperação Judicial aprovado em ato assemblear; porém, determinou a remessa ao arquivo para início do prazo de prescrição intercorrente.

Antes de adentrar o mérito da questão, deve-se mencionar que a análise se restringe à apreciação da coerência, ou não, da decisão impugnada, dentro do contexto e fase processual em que ela foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito, não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Pois bem.

O recurso merece provimento.

No caso em análise tem-se que a Agravante concordou com o recebimento dos valores dentro do plano de recuperação judicial, o que foi devidamente homologado por decisão judicial, portanto, inafastável a conclusão de que a execução de origem está suspensa; porém, não há falar de início ou computo de qualquer prazo de prescrição.

Ademais, o artigo 921, §4-A do Código de Processo Civil prevê a suspensão da execução, com a interrupção do prazo de prescrição, que não corre pelo tempo necessário à citação e à intimação do devedor, bem como para as formalidades da constrição patrimonial, se necessária, desde que o credor cumpra os prazos previstos na lei processual ou fixados pelo juiz.

Assim, não há o que se falar em início do prazo prescricional uma vez existirem bens passíveis de penhora que serão utilizados pela Agravada para cumprimento do acordo homologado e realização da efetiva citação da Agravada; bem como, incompatível com os arts. 59, 61, §§ 1º e 2º, e 62 da Lei 11.101/2005.

Transcrevo trecho do r. Parecer da Douta Procuradoria Geral de Justiça, na qual ratifico-o:

“(...)O art. 59 da Lei 11.101/2005 inviabiliza a r. decisão recorrida na íntegra.

Segundo prescreve, a aprovação do plano de recuperação nova todos os créditos por ele envolvidos.

Significa que os processos executivos concernentes são extintos, não apenas suspensos.

Daí em diante, pode concretizar-se qualquer das hipóteses previstas pelos arts. 61, §§ 1º e 2º, e 62 da lei de regência.

É óbvio que tais previsões impedem curso prescricional em prejuízo dos credores alcançados pelo plano recuperacional.

Em síntese, máxima vênia, a r. decisão recorrida é integralmente incompatível com os arts. 59, 61, §§ 1º e 2º, e 62 da Lei 11.101/2005.

Manifestação pelo provimento.”.

Portanto, necessária a reforma da r. decisão agravada, uma vez que o pedido de suspensão do processo se deu não pela inexistência de bens ou pela impossibilidade de citação dos Agravado, mas sim devido ao fato de que o crédito será adimplido no cumprimento do Plano de Recuperação Judicial aprovado e que aguarda tempestivamente seu cumprimento.

Ante o exposto e, em consonância com o Parecer Ministerial,
DOU PROVIMENTO
ao presente recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024